Tribunal: TJDFT
Processo: 0715602-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroversa a proposta (e aceitação) de portabilidade de empréstimo consignado (R$ 12.976,02, em 72 parcelas) do BANCO PANAMERICANO ao BANCO ITAU, sob as seguintes condições (“vantagens” – ID 13894892): (i) redução da taxa de juros de 2,51% a.m para 1,70% a.m; (ii) liberação de “valor prévio de R$ 2.558,29 como reembolso”; (iii) a partir de 12 parcelas pagas, redução de parcela de até 15%, mediante solicitação; (iv) quitação antecipada com 55% na amortização.
II. O valor ofertado a título de reembolso de juros foi depositado ao consumidor que, no entanto, sustenta o descumprimento da oferta, uma vez que não foi emitido o boleto no de R$ 6.061,02, quantia que ele entende devida para quitação.
III. A Resolução BACEN n. 4.320/2014 disciplina: O valor presente dos pagamentos previstos para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações mencionadas no Art. 1o (contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro) contratadas a taxas prefixadas deve ser calculado com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato.
IV. Cada parcela da amortização refere ao valor total da dívida, acrescido de juros, impostos e encargos, conforme destacado na sentença revista. E, nessa moldura, carece de verossimilhança a alegação do consumidor (não demonstrada minimamente) de que teria sido oferecida a liquidação antecipada do contrato pelo específico valor de R$ 6.061,02.
V. Ausente demonstração de conduta irregular da instituição financeira que, ainda que não tenha colacionado planilha demonstrativa dos cálculos, emitiu boleto com o valor calculado para liquidação, em 27.06.2019, o qual guardaria aparente correspondência à proposta ofertada (R$ 13.694,33, para quitação das parcelas de 1 a 72, cada uma no valor de R$ 368,00, o que totalizaria R$ 26.496,00).
VI. Irretocável, pois, a sentença de improcedência dos pedidos de condenação do BANCO ITAU na obrigação de emitir boleto para quitação, no valor de R$ 6.061,02, além de restituir as parcelas debitadas (devidamente) em folha de pagamento.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, §§ 2o e 3]).